Tribunal: TJMT
Processo: 1032283-84.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032283-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS

– AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS –
SUPOSTA
DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNICA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor informam apenas a causa provável do dano.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos

Materiais
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que,
“
os bens eletroeletrônicos segurados foram danificados após a ocorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela Apelada”.

Aduz que,
“
a prova dos autos é robusta e não deixa dúvida de que o sinistro ocorrera devido à falha de prestação do serviço da Apelada. Sendo assim, em cumprimento aos contratos de seguro e após as regulações dos sinistros, a Apelante exerceu seu dever contratual e indenizou os seus segurados”.

Busca o ressarcimento integral dos valores desembolsados.

Nas Contrarrazões (ID.

216092400
),
a apelada

pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Apelação Cível em Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos

Materiais
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que,
“
os bens eletroeletrônicos segurados foram danificados após a ocorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela Apelada”.

Aduz que,
“
a prova dos autos é robusta e não deixa dúvida de que o sinistro ocorrera devido à falha de prestação do serviço da Apelada. Sendo assim, em cumprimento aos contratos de seguro e após as regulações dos sinistros, a Apelante exerceu seu dever contratual e indenizou os seus segurados”.

Busca o ressarcimento integral dos valores desembolsados.

Nas Contrarrazões (ID.

216092400
),
a apelada

pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante busca da apelada a restituição do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos ocorridos nos seus diversos equipamentos eletroeletrônicos.

A ré aduz que
o lado anexado nos autos
não atestam
o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

Os documentos com ID.216092363 não possuem o grau de certeza necessário, tendo em vista serem unilaterais e sem a preservação dos aparelhos para possibilitar a perícia da concessionária.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Ademais, a ré colacionou nos autos Relatório Técnico que não identificou interrupção nas unidades consumidoras apontadas pela autora. (ID.
216092384
).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

e,
por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o montante atualizado do valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024